Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente pedido quanto à pretensa substituição da prisão preventiva por domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente, em gozo de prisão domiciliar e após denúncia anônima, foi surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.